Tribunal: TJES
Processo: 5001043-44.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-44.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: ELZI DE DEUS RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5001043-44.2023.8.08.0045

EMBARGANTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMBARGADO:
ELZI DE DEUS RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO DA REQUERIDA. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DO RECURSO. INEXISTE OBSCURIDADE. NO QUE SE REFERE À ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL, É IMPORTANTE DESTACAR QUE A COMPETÊNCIA PARA AVALIAR A VIABILIDADE OU INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER É ATRIBUÍDA AO JUÍZO A QUO DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA. NESTE MOMENTO, O PROCESSO SE ENCONTRA NA FASE DE CONHECIMENTO, CUJO OBJETIVO É ESTABELECER O DIREITO EM FACE DE UMA VIOLAÇÃO, MEDIANTE A SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA APLICÁVEL. PORTANTO, EVENTUAIS QUESTÕES RELACIONADAS À IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÃO SER EXAMINADAS EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)